Tribunal: TJDFT
Processo: 0729733-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS. AMEAÇA. RELATO DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS. CRIME FORMAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. RELATOS PRESTADOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE MATERIALIZAÇÃO DE PRETENSÃO LEGÍTIMA A SER SATISFEITA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO DAS PENAS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZA DISTINTA. ALTERAÇÃO DO REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
2. O delito de ameaça consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente, de lhe causar um mal injusto e grave, independentemente de a intimidação ter sido proferida na presença da ofendida.
3. A apreensão de diversas munições de uso permitido, em poder do agente, é suficiente para materializar a conduta prevista no art. 14 da Lei no 10.826/2003.
4. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário.
5. A ausência de laudo, a fim de comprovar que o disparo de arma de fogo foi efetuado pelo réu, é desnecessário, diante do arcabouço probatório produzido nos autos, suficiente para a elucidação dos fatos apurados.
6. Inviável o acolhimento do pleito de desclassificação das condutas imputadas ao réu para o delito previsto no art. 345 do Código Penal, não evidenciada a materialização da legítima pretensão a ser satisfeita.
7. A apreensão de diversas munições, posteriormente à notícia da realização do disparo de uma arma de fogo, torna inviável o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de munições de uso permitido e de disparo de arma.
8. Considerando que o juízo fez referência à confissão informal perante os policiais militares, apenas para reconhecer a inconsistência das várias versões apresentadas pelo acusado e, que nada restou formalmente registrado nos autos, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal não restou caracterizada.
9. Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena dos crimes punidos com reclusão, ante a avaliação negativa dos antecedentes e o reconhecimento das agravantes da reincidência e de violência contra a mulher, na forma da lei específica, nos moldes do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
10. Reconhecido o concurso material entre crimes sancionados com penas de naturezas distintas (reclusão e detenção), deve ser aplicado o regime de cumprimento adequado a cada uma delas.
11. Inviável a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, porquanto ausentes os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.